Tribunal: STF
Processo: ARE 1361557
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Agenor Franklin Magalhães Medeiros cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Docs. 2495 e 2459) interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (e.Doc. 2104): 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. COMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO A QUO. INTERCEPTAÇÕES TELEMÁTICAS. VIOLAÇÃO AO TRATADO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA EM MATÉRIA PENAL ENTRE BRASIL E CANADÁ. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JUSTIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO. IMPUGNAÇÃO POR CORRÉU. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DENÚNCIA PELOS CRIMES ANTECEDENTES À LAVAGEM DE DINHEIRO. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA IMPRENSA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLADOS. PRELIMINARES AFASTADAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PARCIALMENTE RECONHECIDA. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. RÉU COLABORADOR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013. LAVAGEM DE DINHEIRO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. REPARAÇÃO DOS DANOS. VALOR MÍNIMO. CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDIÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS.



    (...) 



    16. Demonstrado que alguns dos agentes atuavam em associação estruturada, com sofisticação nas condutas e certo grau de subordinação entre os envolvidos, com o objetivo de obter vantagem econômica mediante a prática de delitos, é de ser preservada a condenação pelo crime de pertinência à organização criminosa.



    17. Hipótese em que, embora os fatos específicos relativos aos delitos de corrupção e lavagem de dinheiro objeto do presente processo tenham sido praticados em data anterior à Lei nº 12.850/2013, as atividades do grupo persistiram na sua vigência e a organização criminosa permaneceu ativa.



    (...) 



    32. Ainda que a lei trate de valor mínimo, a recomposição dos prejuízos causados à vítima deve ser composta não apenas de atualização monetária, mas, também, da incidência de juros. Provimento do recurso da assistente de acusação.



    A Corte Regional negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo recorrente (e.Doc. 2192).



    Na sequência, foram desprovidos os embargos infringentes e de nulidade; bem como os respectivos embargos de declaração opostos (e.Docs. 2311 e 2383). 



    No recurso extraordinário (e.Doc. 2411) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional o recorrente aponta ofensa ao artigo 5º, XL, LIII e LV, da Constituição Federal.



    Sustenta ofensa à irretroatividade da lei penal mais gravosa, por ter-lhe sido imputada a prática do delito de organização criminosa em razão de fatos consumados antes da vigência da Lei 12.850/2013.



    Alega, ainda, afronta ao princípio do juiz natural, eis que a fixação de juros sobre o valor mínimo da reparação de danos, por se tratar de matéria “de natureza eminentemente cível”, extrapola a competência do juízo criminal. 



    Salienta a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de reinterrogatório formulado pelo recorrente; e de adiamento do julgamento dos Embargos Infringentes opostos, a fim de que o seu novo patrono tivesse tempo hábil para preparação da defesa técnica.



    Reforça que, “[A]o negar o reinterrogatório, não só houve negativa de vigência ao artigo 616, do Código de Processo Penal, como também houve negativa de vigência ao artigo 65, III, “d”, do Código Penal, que prevê expressamente a confissão como uma circunstância que sempre atenuará a pena”. 



    Requer, desse modo, “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário” com a reforma do acórdão. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário porquanto não demonstrada a repercussão geral da matéria suscitada, bem assim pelo óbice da Súmula STF 279 e ainda porque, se violação houvesse, seria indireta à Constituição Federal (e.Doc. 2459). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Principio ressaltando que a atipicidade do delito de organização criminosa não denota afronta direta a dispositivo constitucional, mas decorre da interpretação das leis ordinárias aplicáveis à espécie, encontrando-se ainda em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Ao apreciar a apelação interposta em face da condenação do recorrente, o Tribunal Regional Federal assim deliberou (e.Doc. 2104):



    “3.2.2. LÉO PINHEIRO e AGENOR sustentam a atipicidade do crime de organização criminosa, com base no princípio da irretroatividade da lei penal. Referem que os crimes de cartel, fraude à licitação, pagamento de propinas a agentes públicos e a agentes políticos e lavagem de dinheiro, objeto da condenação, teriam sido cometidos antes da entrada em vigor da Lei nº 12.850.



    Sustentam não ser possível aplicar uma lei que pune organizações criminosas ao conjunto de fatos em tese praticados por esta mesma 'organização' antes da existência da lei, sendo que a própria denúncia fixa as datas, não deixando dúvidas quanto a tal aspecto temporal: (a) o cartel teria funcionado a partir de 2004 ou 2005 e durado até o final de 2011 ou início de 2012; (b) as datas para aferição dos delitos de frustração ao caráter competitivo das licitações são aquelas das assinaturas dos contratos, 20/10/2006 (REPAR) e 10/12/2009 (RNEST); (c) os 14 contratos e os respectivos pagamentos referentes à acusação de lavagem de dinheiro referem-se ao período de 04/05/2009 a 29/05/2012; e (d) as contratações relacionadas aos delitos de corrupção se deram entre 20/10/2006 e 10/12/2009.



    A alegação, contudo, não prospera.



    O delito de pertinência a organização criminosa é permanente e sua consumação se prolonga no tempo, de forma que, não obstante tenha sido publicada somente em 05/08/2013 (com vigência após 45 dias), a Lei nº 12.850 incide ao presente caso.



    Isso porque, embora os fatos específicos relativos aos delitos de corrupção e lavagem de dinheiro objeto do presente feito tenham sido praticados em data anterior à Lei nº 12.850, as atividades do grupo persistiram na sua vigência e a organização criminosa permaneceu ativa.



    Sobre o ponto, oportuna a transcrição de excerto da sentença:



    [...]



    519. A maior parte dos fatos, inclusive os crimes de lavagem descritos na denúncia, ocorreu, portanto, sob a égide somente do crime do art. 288 do Código Penal.



    520. Necessário, primeiro, verificar o enquadramento no tipo penal anterior.



    [...]



    531. No caso presente, restou provada a existência de um esquema criminoso no âmbito da Petrobrás, e que envolvia cartel, fraudes à licitação, pagamento de propinas a agentes públicos e a agentes políticos e lavagem de dinheiro.



    532. Como revelado inicialmente por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, grandes empreiteiras, em cartel, fraudavam licitações da Petrobrás, impondo o seu preço nos contratos. O esquema era viabilizado e tolerado por Diretores da Petrobrás, entre eles Paulo Roberto Costa, mediante pagamento de propina. Um percentual de 2% ou 3% sobre cada grande contrato era destinado a propina para os Diretores e outros empregados da Petrobras e ainda para agentes políticos que os sustentavam nos cargos.



    533. Profissionais da lavagem encarregavam-se das transferências de valores, por condutas de ocultação e dissimulação, das empreiteiras aos beneficiários finais.



    534. A investigação já originou dezenas de ações penais além da presente, envolvendo tanto executivos de outras empreiteiras, como outros intermediadores de propina e outros benefícios, como a presente ação penal e as ações penais 5083351-89.2014.404.7000 (Engevix), 5083360-51.2014.404.7000 (Galvão Engenharia), 5083401-18.2014.404.7000 (Mendes Júnior e UTC), 5083258-29.2014.404.7000 (Camargo Correa e UTC) e 5012331-04.2015.4.04.7000 (Setal, Mendes Júnior e OAS). Também já propostas ações penais contra agentes políticos acusados de terem recebido propinas do esquema criminoso, como Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto (ação penal 5023135-31.2015.4.04.7000), ex-Deputado Federal, e João Luiz Correia Argolo dos Santos, ex-Deputado Federal (5023162-14.2015.4.04.7000).



    535. Nesta ação penal, os crimes no âmbito do esquema criminoso da Petrobrás resumem-se à corrupção e à lavagem de dinheiro de cerca de quarenta e um milhões de reais no âmbito de dois contratos obtidos pela OAS junto à Petrobrás.



    536. Mesmo considerando os crimes específicos destes autos, a execução dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro perdurou por período considerável, de 2007 a 2012, e envolveu dezenas de repasses fraudulentos da OAS para as empresas de Alberto Youssef, com produção de dezenas de documentos falsos, entre contratos e notas fiscais.



    537. O último ato de corrupção da Petrobrás e de lavagem decorrente identificados nos autos ocorreu em maio de 2012, com o pagamento de R$ 938.500,00 de propinas pendentes a Paulo Roberto Costa pela OAS e com utilização de contrato de consultoria e notas fiscais simuladas (item 344).



    538. Não obstante, também identificadas, em dezembro de 2013, fevereiro e março de 2014, operações financeiras da OAS com Alberto Youssef, cuja origem dos recursos não foi esclarecida nos autos ou pelos acusados, e que seguem o mesmo modus operandi anterior, entregas subreptícias de valores vultosos em espécie a terceiros, inclusive agentes políticos, mediante utilização do escritório de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef.



    539. Foi também reconhecido que a lavagem de dinheiro teve por antecedentes crimes de cartel e de ajuste de licitações para obtenção de pelo menos três contratos pela OAS junto à Petrobrás. Não está definida a exata data das reuniões nas quais as empreiteiras ajustaram fraudulentamente as licitações, mas é certo que foram anteriores a data dos contratos, o que remete o início dos crimes pelo menos a 2007 (contrato da REPAR assinado em 31/08/2007).



    540. No presente caso, entendo que restou demonstrada a existência de um vínculo associativo entre os diversos envolvidos nos crimes, ainda que em subgrupos, e que transcende coautoria na prática dos crimes.



    541. Afinal, pela complexidade, quantidade de crimes e extensão temporal da prática dos crimes, havia um desígnio autônomo para a prática de crimes em série e indeterminados contra Petrobras, objetivando o enriquecimento ilícito de todos os envolvidos, em maior ou menor grau.



    542. Os executivos de grandes empreiteiras nacionais se associaram para fraudar licitações, mediante ajuste, da Petrobrás, e pagar propinas aos dirigentes da Petrobrás, ainda se associando a operadores financeiros que se encarregavam, mediante condutas de ocultação e dissimulação, a lavar o produto dos crimes de cartel e ajuste fraudulento de licitação e providenciar a entrega do dinheiro aos destinatários.



    543. No Grupo OAS, foram denunciados, até o momento, três executivos, José Adelmário, Agenor Medeiros e Mateus Coutinho, além do empregado José Breghirolli, mas até possível que outros executivos estejam também envolvidos.



    544. Como intermediadores de propinas da OAS, no presente feito, foi acusado Alberto Youssef, tendo por subordinado Waldomiro de Oliveira, mas no decorrer da instrução também surgiu o nome de outros envolvidos como Leonardo Meirelles e Jayme Alves de Oliveira Filho.



    545. Como beneficiários de propinas da OAS, no presente feito, foi acusado somente Paulo Roberto Costa, mas no decorrer da instrução também revelado que a OAS pagou propina à Diretoria de Serviços.



    546. Isso sem mencionar os agentes políticos que estão sendo investigados diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    547. No caso da OAS, porém, uma particularidade pois a relação dela com o escritório de lavagem de Alberto Youssef ia além das operações com os recursos da Petrobrás, realizando o operador outras transações subreptícias de interesse da empreiteira. 



    548. Ilustrativamente, em exercício hipotético, pode-se cogitar de suprimir mentalmente os crimes concretos. Se os autores tivessem apenas se reunido e planejado a prática de tantos e tantos crimes contra a Petrobrás, a associação delitiva ainda seria reconhecida mesmo se os crimes planejados não tivessem sido concretizados.



    549. É certo que nem todos os associados tinham igual conhecimento do esquema criminoso, mas isso é natural em decorrência da divisão de tarefas dentro do grupo criminoso.



    550. Portanto, reputo provada a materialidade do crime de associação criminosa do art. 288 do CP, pois várias pessoas, entre elas os acusados, se associaram em caráter duradouro para a prática de crimes em série contra a Petrobrás, entre eles crimes licitatórios, corrupção e lavagem de dinheiro.



    551. Questão que se coloca diz respeito à incidência do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013. A lei em questão foi publicada em 02/08/2013, entrando em vigor quarenta e cinco dias depois.



    552. Portanto, entrou em vigor apenas após a prática da maior parte dos crimes que compõem o objeto desta ação penal.



    553. Mas, como adiantado, o crime associativo não se confunde com os crimes concretamente praticados pelo grupo criminoso.



    554. Importa saber se as atividades do grupo persistiam após 19/09/2013.



    555. Há provas nesse sentido.



    556. Paulo Roberto Costa persistiu recebendo propinas mesmo após deixar seu cargo na Petrobras, o que é ilustrado pelos contratos de consultoria por ele firmados com diversas empreiteiras e que se encontra reproduzido na fl. 45 da denúncia.



    557. No caso específico da OAS, há prova cabal de que o vínculo associativo com Alberto Youssef perdurou até a efetivação da prisão deste, considerando as aludidas operações da OAS de dezembro de 2013, fevereiro e março de 2014, com Alberto Youssef, cuja origem dos recursos não foi esclarecida nos autos ou pelos acusados, mas que seguem o mesmo modus operandi anterior, entregas subreptícias de valores vultosos em espécie a terceiros, inclusive agentes políticos, mediante utilização do escritório de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef (itens 470-483).



    558. Se os crimes fins da associação, que incluem operações de lavagem de dinheiro e entrega de valores a agentes políticos por transações subrepetícias, encontravam-se ainda em execução depois de 09/2013, não se pode afirmar que o vínculo associativo e programa delitivo dele decorrente havia se encerrado antes da Lei n.º 12.850/2013.



    559. Também o subgrupo dirigido por Alberto Youssef encontra-se em atividade, sendo ela interrompida apenas com a prisão cautelar dele em 17/03/2014.



    560. Ainda que talvez não na mesma intensidade de outrora, há provas, portanto, de que o grupo criminoso encontrava-se ativo depois de 19/09/2013, assim permanecendo nessa condição pelo menos até 17/03/2014, quando cumpridos os primeiros mandados de prisão.



    561. Sendo os crimes associativos de caráter permanente, incidiu, a partir de 19/09/2013, o crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em substituição ao anterior art. 288 do CP. (destaquei)



    De fato, ainda que o colaborador Augusto Ribeiro de Mendonça Neto tenha referido que o 'clube' a partir de 2009 foi perdendo efetividade e encerrou em 2011, isso não significa que o vínculo associativo com a finalidade de prática de delitos tenham cessado.



    A sentença relatou os elementos probatórios que demonstram a continuidade do pagamento de propinas e do envolvimento dos diretores e de funcionário da OAS em operações de lavagem de dinheiro e de entrega de valores indevidos até março de 2014, destacando-se:



    (i) a afirmação de Paulo Roberto Costa, em seu depoimento em juízo, de que seguiu recebendo propinas após a sua saída da Petrobras, que ocorreu em abril de 2012, em virtude de contratos que já haviam sido firmados com algumas empresas. Salientou, inclusive, que algumas empresas deixaram de quitar parcelas das vantagens indevidas em razão da deflagração da 'Operação Lava-Jato' (áudio no evento 544, VIDEO2 a VIDEO e transcrições nos eventos 623 e 714).



    Alberto Youssef, da mesma forma, confirmou a ocorrência de pagamentos indevidos que estavam pendentes nos anos de 2013 e 2014 (áudio no evento 548 e transcrição no evento 622);



    (ii) a existência de três pagamentos realizados pela OAS African Investments Limited, nas datas de 07/05/2013, 11/06/2013 e 17/07/2013, na conta da Santa Tereza Services, offshore mantida por Alberto Youssef em nome de João Procópio Junqueira de Almeida Prado, no valor de USD 1.600.000,00 cada operação (fls. 73/74 da representação policial - evento 01 do Pedido de Busca e Apreensão nº 5083376-05.2014.4.04.7000).



    Conforme consta no relatório, evidencia-se que a empreiteira OAS, por meio de sua subsidiária internacional na ÁFRICA, efetuou pagamentos no valor de USD 4.800.000,00 no curso de um trimestre para a conta no exterior de titularidade de ALBERTO YOUSSEF, aberta em nome de offshore de responsabilidade de um de seus funcionários;



    (iii) a identificação dos contatos de ALBERTO YOUSSEF com JOSÉ RICARDO e MATEUS, através de mensagens BlackBerry Messenger.



    Há diversas mensagens trocadas entre ALBERTO YOUSSEF e JOSÉ RICARDO apontadas no Relatório de Monitoramento Telemático nº 01-2014 – Operação Bidone, do período de 26/02/2014 a 12/03/2014, das quais se sobressaem duas oportunidades em que coordenaram a entrega das quantias de R$ 66.000,00 e de R$ 500.000,00 (fls. 90/94 da representação policial - evento 01 do Pedido de Busca e Apreensão nº 5083376-05.2014.4.04.7000); e 



    (iv) a identificação de 26 entradas e saídas de JOSÉ RICARDO no escritório de ALBERTO YOUSSEF, no período de 30/08/2013 a 12/03/2014 (fls. 87/89 da representação policial - evento 01 do Pedido de Busca e Apreensão nº 5083376-05.2014.4.04.7000).



    Conclui-se, assim, pela tipicidade do crime de pertinência à organização criminosa, pois as atividades do grupo persistiram durante a vigência da Lei nº 12.850/2013”.



    Com efeito, em se tratando de delito de natureza permanente, cujos efeitos protraem-se no tempo, conforme entendimento consagrado na Súmula 711/STF, revela-se típica a conduta pertinente ao crime de organização criminosa quando a sua consumação, a despeito de iniciada antes da vigência da Lei 12.850/2013, é contemporânea à normativa tipificadora.



    Nesse sentido, avaliadas as condutas pelas Cortes antecedentes, foi possível aferir que os fatos imputados ao recorrente foram coetâneos à positivação da figura delitiva de organização criminosa. Conforme explicitado pelo acórdão recorrido, as provas coligidas aos autos comprovaram que a organização criminosa ainda estava em funcionamento quando da entrada em vigor da Lei 12.850/2013, de modo que, volto a destacar dos segmentos do acórdão supratranscritos, “há provas, portanto, de que o grupo criminoso encontrava-se ativo depois de 19/09/2013, assim permanecendo nessa condição pelo menos até 17/03/2014, quando cumpridos os primeiros mandados de prisão”.



    Portanto, a compreensão adotada, para além de não impactar diretamente a Constituição, está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “[E]m se tratando de delito de natureza permanente, cujos efeitos protraem-se no tempo, revela-se típica a conduta pertinente ao crime de organização criminosa quando a sua consumação, a despeito de iniciada antes da vigência da Lei 12.850/2013, é contemporânea à normativa tipificadora” (RHC 173224 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020).



    No mais, notadamente em relação à responsabilidade criminal do recorrente pelo delito de pertencimento à organização criminosa ao tempo da vigência da lei, observo que a Corte Regional, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado a existência de provas contundentes da autoria delitiva, de modo que eventual divergência em relação à compreensão manifestada demandaria o cotejo da legislação infraconstitucional e o reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência incabível em sede extraordinária nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1243745 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o RE 1.125.754, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1208940 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1150960 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 28-09-2018 PUBLIC 01-10-2018)



    Concernente à apontada incompetência do Juízo criminal para a fixação de juros de mora sobre o valor mínimo estabelecido para a reparação de danos, tem-se que a determinação foi imposta em sede de recurso de apelação do assistente de acusação (Petrobras). Cumpre transcrever, quanto ao ponto, os fundamentos adotados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 2104, fl. 111): 



    “O artigo 387, IV, do CPP, determina que a sentença condenatória, em sendo o caso, arbitre desde logo um valor mínimo a ser condenado o réu a título de reparação de danos, considerando os prejuízos causados ao ofendido.



    Poder-se-ia argumentar que, tratando-se de valor mínimo, desnecessária e indevida a fixação de encargos na sentença penal.



    Todavia, esta não é a melhor compreensão da novidade introduzida pela Lei nº 11.719/2008 ao artigo 387 do CPP.



    Ao tratar de valor mínimo, buscou o legislador salvaguardar o direito de a vítima buscar eventuais outros prejuízos, diretos ou indiretos, que não foram objeto do processo penal. Mas isto não equivale dizer que o magistrado não possa, desde logo, valorar os prejuízos causados à vítima, determinando a recomposição de seu patrimônio da melhor forma possível. E esta recomposição, como determina nossa legislação civil, deve ser composta não apenas de atualização monetária, mas, também, da incidência de juros. Aliás, se fosse necessário à vítima socorrer-se das vias judiciais apropriadas para recompor seu patrimônio, este seria reconstituído com a incidência dos juros. 



    Por isso, merece provimento o recurso da assistente de acusação, com a incidência de juros moratórios a partir de cada evento danoso (Súmula 54 do STJ), na proporção da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos termos do art. 398 c/c art. 406 do Código Civil, a partir dos pagamentos feitos pela vítima em favor das contratadas”.



    Essa compreensão foi confirmada no julgamento dos embargos infringentes opostos (e.Doc. 2311, fl. 28):



    "[...] Insurgem-se os réus José Adelmário Pinheiro Filho e Agenor Franklin Magalhães Medeiros no tocante à determinação de incidência de juros de mora sobre o valor mínimo estabelecido para reparação do dano, a partir de cada evento danoso. [...]



    Nada obstante a excelência dos argumentos expedindo pela e. Relatora, não vejo motivos para modificar o entendimento anterior. Não se descuida que o valor fixado no âmbito penal cuida-se de mínimo a que tem direito a entidade lesada, no caso a Petrobras.



    Nessa linha, porém, não vejo óbice à fixação de juros de mora a contar do evento danoso, sem prejuízo de que a Petrobras ingresse no juízo cível para buscar a reparação integral do dano que, sabemos, não corresponde exclusivamente aos valores fixados no juízo criminal.



    2. O fato de a forma da reparação eventualmente ter sido firmada no Acordo de Colaboração Premiada, não obsta o direito da estatal de ter seu direito adimplido. Se é bem verdade que o adimplemento do acordo poderá suplantar a presente discussão, não menos ponderáveis são os efeitos prejudiciais para a Petrobras de um eventual descumprimento do acordado pelo colaborador. Há que se assegurar o título executivo judicial adequado, direito este previsto no art. 387 do CPP.



    Vale dizer, até mesmo por isso, que os acordos de colaboração premiada que dispõem sobre reparação do dano a Petrobras não impedem que a própria estatal busque, como assistente que é, assegurar a reparação com a eficácia de um título executivo judicial (art. 515, VI, do CPC).



    Neste particular, justamente porque em momento algum foi chamada a participar das tratativas do acordo para dispor de um direito patrimonial, a existência de ajuste entre os réus colaboradores e o Ministério Público Federal tem efeito meramente obrigacional, podendo, por óbvio, ser utilizado pelo ora recorrente no juízo cível como forma de compensação, jamais como obstáculo à adequada reparação.



    Nessa linha, atento exclusivamente aos termos do julgamento colegiado que, por maioria, entendeu que a incidência de juros moratórios estão inseridos no contexto da reparação mínima do dano e porque o próprio recurso do réu demonstra a sua resistência em reconhecer o direito da Petrobras à compensação pela mora, sem discutir sequer qual seria a taxa adequada, tenho que não merece provimento o recurso no ponto.



    No restante, acompanho a relatora. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade” (fls. 11.070-11.006, grifei).



    Como se observa, a possibilidade de o Juízo criminal estipular juros sobre o valor mínimo para a reparação patrimonial da vítima teve respaldo na interpretação específica da legislação ordinária (art. 387, IV, do CPP), sem tangenciar o postulado constitucional do Juiz natural, de modo que violação, se houvesse, seria reflexa a dispositivo constitucional. 



    Portanto, nada obstante o recorrente haja alegado, em sede de embargos de declaração contra o acórdão dos embargos infringentes, que “não há que se falar em estipulação de juros, sob pena de não apenas contrariar-se o que expressamente dispõe o mencionado artigo de lei federal, mas, principalmente, violar-se a garantia prevista no artigo 5º, LIII, da Constituição Federal” (e.Doc. 2346), a Corte Regional negou a existência de qualquer omissão no acórdão, reafirmando o voto supratranscrito (e.Doc. 2383). 



    No que tange à apontada ofensa ao contraditório, ressalte-se que a jurisprudência da Corte já assentou que a alegação de vulneração ao devido processo legal, se desafiar análise da legislação ordinária, não legitima o processamento da irresignação excepcional. Confira-se, nesse mesmo sentido, o Tema 660: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013) 



    Nesse sentido, eis as premissas consideradas no julgamento dos embargos de declaração nos embargos infringentes acerca da renovação do interrogatório e do adiamento da sessão de julgamento (e.Doc. 2383): 



     



    “2.1. Indeferimento de reinterrogatório do réu em segundo grau de jurisdição. A questão foi assim solvida no voto da Desembargadora Cláudia Cristina:



    Confissão do réu posterior à condenação em duas instâncias.



    (...)



    Ainda, o embargante Agenor Franklin Magalhães Medeiros juntou aos autos pedido de reconsideração (evento 244), no qual reitera razões expendidas na petição constante do evento 236.



    Os pleitos haviam sido apreciados monocraticamente, nos seguintes termos (evento 238):



    (...)



    Já a defesa do réu Agenor Franklin Magalhães Medeiros atravessou petição (evento 236) também afirmando estar imbuída do espírito de colaborar com a justiça, razão pela qual teria confessado as práticas delitivas em depoimento prestado nos autos de nº 504651294.2016.4.04.7000, tendo ainda sido deferido novo interrogatório nos a